Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-97.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
Órgão julgador: RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600339-97.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600339-97.2020.6.16.0051
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600339-97.2020.6.16.0051
que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Via de consequência, revogou a liminar concedida
"initio litis". (Representação Eleitoral ajuizada pela coligação Morretes Não Pode Parar: O Trabalho
Tem que Continuar em face da coligação Morretes Como Deve Ser!? e Sebastião Brindarolli Júnior,
alegando que os representados estão realizando propaganda eleitoral irregular por meio das redes
sociais Facebook e Instagran, consistente na utilização do impulsionamento sem a devida
observância das determinações legais, em endereço eletrônico não comunicado à Justiça Eleitoral.
Publicações: "Junior Brindarolli Divido agora com vocês um pouco da minha história. Que Deus
continue abençoando a nossa caminhada! Junior Brindarolli II Junior Brindarolli III Conceição
Brindarolli Mãe de Junior Brindarolli"; "O governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) abraçou o
nosso projeto para construir uma Morretes melhor para todos nós. Receber seu apoio é
extremamente importante, pois sabemos que ao seu lado conseguiremos fazer um trabalho com
resultados satisfatórios para a população morretense #TôcomBrida - Governador Ratinho Junior".
Aduz violação ao art. 57-B, IV, "b" e ao art. 57-C, caput, da Lei 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-
PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR (RECORRIDO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

39134
966
12/07/2021 07:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.174

RECURSO ELEITORAL 0600339-97.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
14-PTB / 45-PSDB
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRIDO: SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0087815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
RECORRIDO: MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº
9.504/1997. PERFIL NA REDE SOCIAL
.
AUSÊNCIA
DE
FACEBOOK
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL. ERRO MATERIAL DE
DIGITAÇÃO. PRELIMINARES. PERDA
DO OBJETO PELO ENCERRAMENTO
DAS
ELEIÇÕES
E
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse
processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à JUSTIÇA

dos
endereços
ELEITORAL,
Num. 39134966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:52:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207520034800000038197792
mero do documento: 21071207520034800000038197792

eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral.
2. Inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as
razões
de
decidir
contidas
na
sentença.
3. O art. 57-B, I e IV, § 5º da Lei nº
9.504/1997
estabelece
a
obrigatoriedade
de
o
candidato
comunicar, formal e previamente, à
, os endereços
JUSTIÇA ELEITORAL
eletrônicos
para
veiculação
de
propaganda eleitoral na internet.
4.
, o manifesto erro de
In casu
digitação
no
momento
da
comunicação do endereço eletrônico à

afasta
a
JUSTIÇA
ELEITORAL
configuração da irregularidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral, com pedido
liminar, ajuizada pela Coligação “Morretes Não Pode Parar: O Trabalho Tem Que
Continuar”, em face de Coligação “Morretes Como Deve Ser!?” e Sebastião Brindarolli
Júnior, sob a alegação de realização de propaganda eleitoral irregular nas redes sociais
e
, cujos endereços eletrônicos não foram comunicados à Justiça
Facebook
Instagram
Eleitoral, violando o disposto no art. 57-B da Lei nº 9.504/97 (id. 24197416).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu o pedido liminar (id. 24197866),
para o fim de impor aos Representados a obrigação de excluir, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a propaganda eleitoral patrocinada na página não informada à Justiça
Num. 39134966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:52:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207520034800000038197792
mero do documento: 21071207520034800000038197792

Eleitoral, bem como os perfis não cadastrados, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00 (mil reais), devendo demonstrar em juízo que cumpriu a ordem judicial.
Na sentença (id. 24199566), o Juízo Eleitoral
caçou a liminar
a quo
anteriormente concedida, julgando improcedente o pedido, vez que os endereços
questionados/informados à Justiça Eleitoral seriam muito parecidos com os endereços
utilizados na campanha, não se visualizando intenção dos Representados em burlar as
normas eleitorais, com o fito de evitar a fiscalização, havendo razoabilidade na
alegação de que efetivamente possa ter ocorrido erro de digitação.
Em face dessa decisão, a Coligação “Morretes Não Pode Parar: O Trabalho
Tem Que Continuar”, interpôs este Recurso (id. 24199866) alegando que: i) foi
constatado que todas as postagens feitas pelo recorrido foram realizadas através de
página de rede social irregular, em afronta às determinações da Lei nº 9.504/1997 e da
Res.-TSE 23.610/2019; ii) na página não informada à Justiça Eleitoral foram feitas 12
(doze) postagens impulsionadas, com gastos no valor de R$ 2.480,00 (dois mil
quatrocentos e oitenta reais); iii) todos os anúncios, apesar de já estarem inativos,
alcançaram os objetivos de propaganda eleitoral, ao largo da fiscalização da Justiça
Eleitoral, vez que foram praticadas em benefício dos Recorridos, apresentando nítido
apelo eleitoral do candidato. Ao final, requereu o provimento do Recurso,
determinando-se a exclusão dos perfis múltiplos do recorrido, bem como o pagamento
da multa prevista nos arts. 57-B, § 5º e 57-C, § 2º, ambos da Lei nº 9.504/1997.
Em contrarrazões (id. 24200266), Sebastião Brindarolli Junior alega,
preliminarmente, que: i) com o término das eleições não persiste qualquer interesse na
continuidade do feito, havendo evidente perda superveniente do interesse de agir do
representante; e ii) houve ofensa ao princípio da dialeticidade, porque não impugna
diretamente os fundamentos da decisão recorrida.
No mérito, assevera que: i) somente realizou propaganda em sites
informados à Justiça Eleitoral, tendo sido reconhecido pelo juízo
que a
a quo
informação acerca do endereço eletrônico correspondeu a um mero erro de digitação;
ii) a página erroneamente indicada não leva a nenhum lugar e a página correta possui
grafia extremamente semelhante à da página equivocada; iii) não restou comprovado
que tal situação influenciou no resultado das eleições ou algo do gênero; e iv) há
ausência de vedação legal à criação de mais de uma página nas redes sociais por
candidato.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso interposto (id. 24382916).

VOTO

Num. 39134966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:52:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207520034800000038197792
mero do documento: 21071207520034800000038197792

O recurso é tempestivo, já que a intimação da sentença ocorreu em
II.i.
23/11/2020, sendo a peça protocolada no dia seguinte, 24/11/2020, na forma do art. 96, § 8º da
Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
I.ii. Preliminares:
II.ii.i. Perda superveniente do interesse de agir:
O recorrido assevera que, com a realização das eleições, não persiste qualquer
interesse na continuidade do feito, havendo evidente perda superveniente do interesse de agir
do representante.
Entretanto, mesmo com o encerramento do processo eleitoral, subsiste o
interesse processual voltado à aplicação de multa em desfavor do candidato, conforme
determinam as normas de regência.

II.ii.ii. Afronta ao Princípio da Dialeticidade:
Em contrarrazões, o recorrido afiança que as razões recursais não impugnam
especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo Eleitoral
ferindo o princípio da
a quo,
dialeticidade.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min.
, DJe de 2.8.2016).
LUIZ FUX
Na espécie, os recorrentes apresentaram os motivos de fato e de direito que, sob
sua perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretendem ver
revisada, não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso comporta
conhecimento, sendo imperativa a rejeição da preliminar.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade o recurso
deve ser conhecido.

, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
II.iii. No mérito
I e IV, § 5º da Lei nº 9.504/1997, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
Eleitoral
internet estabelecido no País;
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
Num. 39134966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:52:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207520034800000038197792
mero do documento: 21071207520034800000038197792

a) candidatos, partidos ou coligações;
[...]
,
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
Justiça Eleitoral
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
conteúdo
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
reais)
cálculo superar o limite máximo da multa.
O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade do candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações
a três distintos grupos de pessoas:
que eventualmente seja apoiadores das
cidadãos,
campanhas e que utilizem aplicações de internet;
(candidatos,
atores do processo eleitoral
partidos políticos e coligações)
que atuam na hospedagem de sites ou
e empresas
oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da propaganda da internet realizada por
atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e coligações) é completamente distinto daquele
imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra característica do regime jurídico imposto aos atores do
processo eleitoral, quando da realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao
(Curso de Direito Eleitoral /
patrimônio digital próprio, de candidatos e partidos.”
FLAVIO
. 3. ed.,
CHEIM JORGE, LUDGERO LIBERATO, MARCELO ABELHA RODRIGUES
JusPodivm, 2020, p. 380-383).
Assim, no momento que a página do candidato passa a ser utilizada como canal
de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal
do perfil da rede social à
, com a finalidade de viabilizar o controle a bem
JUSTIÇA ELEITORAL
do eleitor e da democracia.
De fato, o recorrido informou à
endereço eletrônico diverso
JUSTIÇA ELEITORAL
daqueles utilizados para veicular propaganda eleitoral. Entretanto, nota-se que o endereço
comunicado é muito parecido com um dos endereços utilizados em campanha, sendo diferente
apenas pela ausência de uma letra “r”, restando evidente tratar-se de erro material de
digitação, como bem se observa:
:
Endereço eletrônico informado à Justiça Eleitoral
https://www. facebook.com/JrBrindarolliOfcial/
Num. 39134966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:52:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207520034800000038197792
mero do documento: 21071207520034800000038197792

Endereço eletrônico utilizado em campanha:
.
https://www. facebook.com/Jr BrindarolliOfcial/
r
Nessa esteira, eis um excerto do parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
de primeiro grau, no qual constou que (id. 24199266) “ainda, quanto ao perfil
“JrBrindarolliOficial”, em vez de “JrrBrindarolliOficial”, é notório o erro material quando da sua
inserção no sistema eleitoral, restando ausente apenas um “r”, o que já foi retificado nos autos
do Requerimento de Registro de Candidatura distribuído sob o nº 0600106- 03.2020.6.16.0051,
devidamente comprovado pelos requeridos por meio do documento de mov. 38953051.”
Assim, em que pese tenha informado à
um perfil diverso
JUSTIÇA ELEITORAL
daquele utilizado – por visível erro de digitação - o recorrente, quando intimado da decisão
liminar, corrigiu a informação nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC nº
0600-03.2020.6.16.0051.
Com efeito, conforme chancelou o Juízo Eleitoral de primeiro grau, “tanto os
endereços questionados como os utilizados são muito parecidos, não se visualizando a
intenção dos Representados em burlar as normas eleitorais, com o fito de evitar a fiscalização,
havendo razoabilidade na alegação de que efetivamente possa ter ocorrido erro de digitação,
afastando assim a irregularidade cometida".

CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e voto pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, para o fim de manter íntegra a sentença que
julgou improcedente a Representação.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600339-97.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MORRETES NÃO PODE PARAR: O
TRABALHO TEM QUE CONTNUAR 19-PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB - Advogado da
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR0037505 - RECORRIDO: SEBASTIAO
BRINDAROLLI JUNIOR - Advogados do RECORRIDO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR0016759, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, CARLA QUEIROZ - PR0087815 -
RECORRIDA: MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD.
Num. 39134966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:52:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207520034800000038197792
mero do documento: 21071207520034800000038197792

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.

Num. 39134966 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:52:01
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207520034800000038197792
mero do documento: 21071207520034800000038197792